Tribunal: TJMT
Processo: 1022186-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022186-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIRA RONDOM DE OLIVEIRA - CPF: 005.678.711-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), BENILDES RONDON DA SILVA - CPF: 027.266.831-18 (AGRAVADO), JANDIRA RONDOM DE OLIVEIRA - CPF: 005.678.711-18 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SA
ÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, independentemente da complexidade do procedimento.

As normas de repartição de competências do SUS têm caráter administrativo e não podem ser invocadas para afastar a obrigação do ente demandado perante o cidadão.

O direito fundamental à saúde prevalece sobre limitações orçamentárias ou disputas federativas, cabendo ao Poder Judiciário assegurar sua efetividade diante da urgência médica comprovada.

O Tema 793 do STF não exclui a solidariedade, apenas autoriza o direcionamento da execução e o ressarcimento interno entre os entes públicos.

Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
Plantonista
nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 1057638-91.2025.8.11.0041, ajuizada por
BENILDES RONDON DA SILVA
.

A referida decisão, cuja cópia consta da peça inicial do agravo (ID 297855355), deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora Agravada, para determinar que os requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá,
providenciassem,
de forma solidária e no prazo de

cinco dias

“
a transferência da paciente para hospital de referência em úlcera dos membros inferiores, a fim de que seja submetida ao procedimento de
debridamento
de úlcera e de tecidos desvitalizados, conforme solicitação médica lançada no Sistema de Regulação (SISREG III)
”
.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso (ID 297855355), sustentando, em apertada síntese, a necessidade de reforma do provimento de urgência. Narra que a Agravada, paciente idosa de 70 anos, é portadora de
“
Úlcera dos Membros
Inferiores não Classificada
em Outra Parte
”
(CID10 L97) e necessita do procedimento cirúrgico para evitar o agravamento de seu quadro clínico. O cerne da insurgência repousa na tese de que a obrigação imposta não se alinha às suas competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Argumenta que o procedimento de
debridamento
, por ser classificado como de média para alta complexidade, conforme a Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP)
, seria
de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Para robustecer seu pleito, o Agravante invoca a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), segundo a qual, embora exista solidariedade entre os entes federativos, competiria à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências, o que, no seu entender, não teria sido observado pelo juízo
a quo
. Alega, ademais, que a manutenção da decisão lhe acarreta risco de dano grave e de difícil reparação, na medida em que a imposição de arcar com despesas de alta complexidade compromete o orçamento destinado aos serviços de atenção básica, de sua precípua responsabilidade, gerando desequilíbrio nas contas públicas.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o seu total provimento, a fim de que a obrigação de fazer seja direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, com a consequente exclusão do Município de Cuiabá da lide ou, ao menos, da responsabilidade pelo cumprimento da medida.

O recurso foi inicialmente distribuído a uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Contudo, em decisão monocrática (ID 297899894), o eminente Desembargador Relator declinou da competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, por reconhecer que a causa de origem se amolda à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme a Lei no 12.153/2009.

Recebidos os autos nesta Turma Recursal, proferi decisão monocrática (ID 299271852), na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, por não vislumbrar, em análise perfunctória, a presença cumulativa dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 301145379), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da responsabilidade solidária, embora também tecendo considerações sobre a necessidade de se observarem as
pactuações
administrativas do SUS.

A Agravada, por sua vez, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ofertou contrarrazões (ID 307722365), nas quais defendeu a manutenção integral da decisão agravada, ressaltando a urgência do seu quadro clínico, a natureza fundamental do direito à saúde e a jurisprudência consolidada acerca da responsabilidade solidária dos entes públicos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer da lavra da ilustre Promotora de Justiça (ID 315767377), opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento, por entender que a responsabilidade solidária no fornecimento de prestações de saúde é matéria pacificada e que as questões de repartição de competência não podem
se sobrepor
ao direito fundamental à vida.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da Controvérsia Recursal
.

O ponto fulcral da presente insurgência reside em definir se a responsabilidade pela transferência hospitalar e pela realização do procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da Agravada deve ser suportada solidariamente pelo Município de Cuiabá e pelo Estado de Mato Grosso, conforme determinado na decisão de primeiro grau, ou se, em observância às normas de organização do Sistema Único de Saúde (SUS) e à tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, a obrigação deveria ser direcionada com exclusividade ao ente estadual, por supostamente se tratar de um serviço de
média/alta
complexidade.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo ente municipal,
entendo
que a decisão agravada não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida, pelas razões de fato e de direito que passo a expor de forma articulada.

2
)
Do Mérito Recursal: A Imperiosa Manutenção da Decisão Agravada
.

2.1)

Da Responsabilidade Solidária dos Entes Federativos em Matéria de Saúde e a Correta Interpretação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal
.

O pilar sobre o qual se assenta toda a argumentação recursal do Município de Cuiabá é a pretensa ausência de sua responsabilidade para arcar com um procedimento de saúde que, segundo alega, foge ao escopo da atenção básica. Tal tese, contudo, parte de uma premissa que, embora administrativamente relevante, revela-se juridicamente insuficiente para afastar a obrigação que lhe foi imposta em caráter solidário.

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 196, consagrou a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, compreendido este em sua dimensão mais ampla, englobando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. A partir desse postulado fundamental, a jurisprudência pátria, há muito, consolidou o entendimento de que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre todos os entes federativos. Isso significa que foi conferido ao cidadão o poder-dever de exigir, de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, o cumprimento das obrigações necessárias à proteção e à recuperação de sua saúde.

Essa solidariedade passiva não é uma criação pretoriana arbitrária, mas uma consequência lógica da organização do Sistema Único de Saúde, que, embora estruturado de forma descentralizada e hierarquizada, visa a formar uma rede integrada de atenção à saúde.
As divisões de competências e as
pactuações

intergestores
, que definem as atribuições de cada ente na prestação de determinados serviços, são normas de caráter organizacional, destinadas a
otimizar
o funcionamento do sistema e a repartição dos recursos. Tais normas, no entanto, possuem eficácia
inter
partes
, ou seja, entre os próprios entes gestores, não podendo ser opostas ao cidadão como um escudo para a denegação de um direito fundamental.

O Agravante, em um esforço argumentativo considerável, invoca o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 793). A tese fixada foi a seguinte:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
”

Uma leitura enviesada do referido julgado poderia levar à equivocada conclusão de que o Supremo Tribunal Federal teria mitigado ou mesmo relativizado a solidariedade. O que ocorreu, em verdade, foi o exato oposto. A Corte Suprema, na primeira parte da tese,
reafirmou
de maneira categórica a responsabilidade solidária como a regra geral. A segunda parte da tese, que faculta ao juiz o
“
direcionamento
”
da obrigação, não representa uma ordem impositiva para a exclusão de um dos devedores solidários, mas sim uma ferramenta processual à disposição do magistrado para conferir maior efetividade à decisão e racionalidade ao sistema, sem, contudo, desobrigar o ente que foi validamente demandado.

Em cenários de manifesta urgência, como o presente, onde a demora na prestação do serviço de saúde pode acarretar consequências graves e irreversíveis para a paciente, a discussão acerca de qual ente federativo seria o
“
responsável primário
”
pelo custeio torna-se secundária. O foco da tutela jurisdicional deve ser a proteção imediata do bem jurídico maior, que é a vida e a integridade física da Agravada. A controvérsia sobre a repartição de custos e a complexidade do procedimento é uma questão a ser dirimida posteriormente entre os próprios entes públicos, seja pela via administrativa da compensação financeira, seja por meio de uma eventual e futura ação de regresso, como, aliás, a própria parte final da tese do Tema 793 autoriza.

Portanto, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, ao impor a obrigação solidariamente ao Município de Cuiabá e ao Estado de Mato Grosso, não apenas observou a
jurisprudência consolidada, como também agiu com a prudência e a diligência que a situação exigia, assegurando que o direito fundamental da Agravada não ficasse à mercê de entraves burocráticos e discussões sobre competências administrativas.

2.2)

Da Preponderância do Direito à Saúde em Face de Argumentos Orçamentários e da Inexistência de Dano Irreparável ao Erário
.

O segundo pilar da argumentação do Agravante reside na alegação de que a manutenção da decisão lhe impõe um risco de dano grave e de difícil reparação, em virtude do impacto financeiro que o custeio de um procedimento de alta complexidade teria sobre seu orçamento, prejudicando a prestação dos serviços de atenção básica.

Embora a preocupação com a responsabilidade fiscal e o planejamento orçamentário seja legítima e mereça consideração, tal argumento não possui o condão de suplantar a urgência e a imperiosidade do direito à saúde no caso concreto. A análise requer, inevitavelmente, uma ponderação de interesses, e, nesse exercício, a balança pende de forma inequívoca para a proteção da vida e da dignidade da pessoa humana.

De um lado, temos o interesse patrimonial do Município, que se manifesta de forma genérica e abstrata, sem a demonstração concreta de que o cumprimento desta única obrigação seria capaz de colapsar o sistema de saúde municipal. O dano alegado é, em essência, financeiro e, como tal, passível de reparação ou compensação futura.

Do outro lado, temos a situação da Agravada, uma paciente idosa, acometida por uma úlcera em membro inferior, com indicação médica para um procedimento de
debridamento
urgente. A ausência ou a postergação desse tratamento, como bem salientado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo e nas manifestações da Agravada e do Ministério Público, pode levar a um agravamento severo do quadro, com risco de infecção generalizada (septicemia), necrose tecidual avançada e, no limite, a necessidade de amputação do membro, representando um dano irreparável à sua saúde e integridade física.

Nesse cenário, emerge com clareza a figura do
periculum in mora inverso
. O risco de dano decorrente da suspensão dos efeitos da decisão agravada é incomensuravelmente mais
grave, mais concreto
e mais iminente do que o suposto risco financeiro alegado pelo Agravante. A ordem constitucional não permite que a proteção da vida fique condicionada a conveniências administrativas ou a disponibilidades orçamentárias, especialmente quando a omissão estatal pode resultar em consequências trágicas e irreversíveis para o cidadão.

Ademais, a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes não se sustenta. O Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de uma obrigação de saúde, não está a se imiscuir indevidamente na gestão administrativa, mas sim a exercer sua função precípua de garantir a efetividade dos direitos fundamentais previstos na Constituição, atuando de forma a suprir uma omissão do Poder Executivo e a concretizar o comando do artigo 196 da Carta Magna.

Dessa forma, a decisão agravada, ao priorizar a tutela da saúde da Agravada em detrimento de considerações de índole puramente administrativa e orçamentária, alinhou-se perfeitamente aos valores mais caros do nosso ordenamento jurídico, não havendo qualquer motivo para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025